Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-94.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000947-94.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL
VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 968/2012.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
. PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA.
DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 339 DO STF. MERO CUMPRIMENTO DE VANTAGEM LEGALMENTE PREVISTA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional vertical, com pagamento das diferenças remuneratórias.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, sobretudo quando a legislação municipal prevê a progressão automática na hipótese de inércia administrativa.

A concessão judicial da progressão funcional não implica violação à Súmula 339 do STF, por não se tratar de aumento de vencimentos, mas de efetivação de direito previsto em lei.

Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000947-94.2025.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, tendo como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema